Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702605-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA DA ROCHA CAETANO AGRAVADO: NOELMA CATARINO BARBOSA, DNA EDUCACAO SUPERIOR &amp; TREINAMENTO LTDA, CIRCULO ESCOLA DAS MULTI PROFISSOES LTDA, RUFINA MOREIRA DOS SANTOS, FLAVIO LEMOS DE OLIVEIRA LAZIO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão dos autos originais que indeferiu pedido de penhora sobre o veículo VW/CROSSFOX, Placa JHK-8748, Ano 2008/2009, Cor AMARELA, Renavam n° 979905885, uma vez que esse bem se encontra gravado com alienação fiduciária. No entanto, antes de deferir ou indeferir a penhora dos direitos aquisitivos, cabe ao juízo consultar o Sistema Nacional de Gravames (https://www.detran.df.gov.br/consulta-sng-html/) e o agente financeiro responsável, expedindo ofício para consultar a situação da alienação fiduciária e se há utilidade da penhora dos direitos aquisitivos. Conforme consulta ao Sistema Nacional de Gravame, verifica-se que de fato o veículo VW/CROSSFOX, Placa JHK-8748, Ano 2008/2009, Cor AMARELA, Renavam n° 979905885, CHASSI 9BWAB05Z294053235 se encontra gravado com alienação fiduciária: Desta forma, diante do princípio da celeridade que rege os Juizados Especiais, à Secretaria para que expeça ofício ao Aymore CFI S/A, para que este informe, em 15 (quinze) dias, o valor do crédito referente ao contrato de alienação fiduciária, quais as quantias que já foram pagas, o prazo para quitação, a fim de determinar se a penhora possui o condão de abater o valor dívida executada em razão do eventual saldo positivo. De igual forma, intime-se a agravante para que, no prazo de 15 dias, se manifeste sobre o teor das contrarrazões de ID 66834578, em que a agravada Noelma Catarino Barbosa informa ter sido vítima de fraude perpetrada por Rufina Moreira dos Santos e Flávio Lemos de Oliveira Lazio. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora